Tribunal: TJMT
Processo: 1028838-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028838-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N. 14.905/2024 A SENTENÇA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE SALGUEIRO LOURENÇO contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1001933-93.2024.8.11.0025, proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que fixou a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito indenizatório decorrente de danos materiais, com fundamento na nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei n. 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei n. 14.905/2024 pode ser aplicada a crédito decorrente de sentença transitada em julgado anteriormente à sua vigência; (ii) determinar se é válida a adoção da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios, em substituição ao INPC e juros de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença originária possui natureza condenatória genérica e não especifica critérios de atualização monetária ou juros de mora, o que afasta a incidência da coisa julgada material quanto aos consectários legais.

4.

A ausência de critério expresso na condenação autoriza a aplicação imediata da legislação superveniente sobre os efeitos patrimoniais futuros da obrigação, considerando o caráter de ordem pública das normas de atualização judicial.

5.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 112, a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à taxa SELIC. Posteriormente, a Corte consolidou o entendimento de que, por já incorporar atualização monetária, a SELIC não pode ser cumulada com outro índice de correção.

6.

A Lei n. 14.905/2024, em vigor desde 01/07/2024, introduziu regime jurídico específico para obrigações civis, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC, e determina a aplicação isolada da SELIC quando não houver distinção entre encargos.

7.

A aplicação da nova regra a sentenças genéricas transitadas antes de sua vigência não caracteriza retroatividade vedada, mas sim incidência imediata válida no momento da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de definição expressa na sentença quanto aos índices de correção e juros autoriza a aplicação imediata da norma superveniente no momento da liquidação.

2.

A taxa SELIC pode ser utilizada como índice único de atualização do crédito indenizatório em liquidação de sentença genérica, vedada a cumulação com outros indexadores.

3.

A incidência da Lei n. 14.905/2024 em liquidações pendentes de sentença anterior à sua vigência não configura aplicação retroativa, mas sim efeito imediato de norma de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE SALGUEIRO LOURENCO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1001933-93.2024.8.11.0025, proposta pelo Agravante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão agravada fixou a taxa SELIC como parâmetro de atualização do crédito decorrente de indenização por danos materiais, com fundamento na nova redação do artigo 406 do Código Civil, conferida pela Lei n. 14.905/2024.

O Agravante sustenta, em síntese, que: a) a Lei n. 14.905/2024 não pode ser aplicada retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência; b) o fato gerador dos danos materiais ocorreu entre setembro de 2018 e setembro de 2020, e a sentença transitou em julgado em 26/02/2024, antes da vigência da referida lei (01/07/2024); c) a taxa SELIC não é adequada como índice de correção monetária, pois não reflete a real atualização da moeda; d) o índice mais adequado seria o INPC para correção monetária, cumulado com juros de mora de 1% ao mês, conforme jurisprudência consolidada; e) a Emenda Constitucional n. 113/2021, utilizada como fundamento na decisão agravada, aplica-se apenas a débitos contra a Fazenda Pública, não sendo extensível a concessionárias de serviço público.

Assim, requer:

a) O recebimento do presente agravo de instrumento, bem como, o deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando-se a suspensão da ação de liquidação de sentença por arbitramento;

b) No mérito, dignem em acolher as razões acima explanadas, para dar conhecimento e o consequente provimento do presente recurso de agravo de instrumento confirmando-se a medida liminar, para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, decretando-se o reestabelecimento do critério utilizado para atualização dos cálculos, com correção monetária pelo INPC cumulado com juros moratórios de 1% ao mês, posto que resta comprovado ser este o índice que melhor se adequa ao presente caso, bem como, respeitando o princípio da irretroatividade da lei, vez que o fato gerador, dos danos materiais, ocorreu em data anterior à vigência da Lei n° 14.905/2024 que alterou o artigo 406 do Código Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 310204888).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 316478357).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a aplicação da taxa SELIC como índice isolado de correção do crédito indenizatório fixado judicialmente, restabelecendo-se os critérios de atualização anteriormente vigentes, sendo a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

O Agravante se insurge contra a fixação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, determinada pelo magistrado de origem com fundamento na nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024.

A sentença transitada em julgado no processo principal (n. 1002282-38.2020.8.11.0025)
possui natureza condenatória genérica
, sem especificação quanto aos índices de atualização monetária ou juros de mora, vejamos:

(...). Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exordial, e o faço com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para:

(i) Confirmando a decisão concessiva da tutela de urgência deferida no início da ação, e reconhecendo a prova suficiente da má qualidade da energia entregue pela ré nos contratos de consumo firmados com o autor, determino que a requerida comprove, no prazo de 5 dias, o atingimento do nível de qualidade definido nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST – Módulo 8), ou seja, a diferença entre a tensão contratada e a entregue inferior a 3 e 0,5%, segundo os indicadores DRP e DRC, respectivamente, pena de incidência da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidente desde 60 dias depois da intimação, após a preclusão processual da decisão liminar, para realizar os reparos na rede de energia;

(ii) Condenar a ré ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e limitados no tempo ao período inicial de setembro de 2018, e no conteúdo, pelos documentos já carreados aos autos (notas fiscais e protocolos de reclamação), condicionado à comprovada correlação entre os eventos ilícitos (falta de energia, queda ou interrupção do fornecimento, oscilação, debilidade da energia entregue no ponto) e os reparos, consertos, aquisições realizados, observado o limite máximo fixado no pedido inicial
; (...). – sic – id. 79804925 – Grifei. (autos de n. 1002282-38.2020.8.11.0025).

A ausência de critério expresso na sentença afasta a incidência da coisa julgada material sobre os consectários legais e autoriza, por consequência, a aplicação do regime jurídico vigente ao tempo da liquidação, inclusive em razão da natureza de ordem pública das normas que tratam da atualização de créditos judiciais.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressada pelo Tema 112 é clara ao dispor que a taxa de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária.

Conforme é o entendimento da Corte Superior
“O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional””.
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

Com a vigência da Lei 14.905/2024, a atualização de dívidas civis passou a observar regime jurídico específico: a correção monetária é feita pelo IPCA e os juros moratórios, pela taxa SELIC, devendo esta última ser utilizada como índice único quando não houver discriminação entre os encargos, conforme expressamente previsto no § 1o do art. 406 do Código Civil.

Sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
5. Configura-se omissão quanto à forma de incidência dos encargos moratórios, sendo aplicável, na ausência de convenção específica, o art. 406 do Código Civil, que remete à taxa
SELIC
, a qual compreende correção monetária e juros, afastando a aplicação cumulativa de outros índices como o INPC. 6. Diante da ausência de contrato escrito e da natureza da obrigação (mora ex re), devem ser aplicados os critérios definidos na
Lei
no
14.905
/2024: correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa
SELIC
, com dedução do IPCA da base da
SELIC
para evitar duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso acolhido parcialmente. Tese de julgamento: (...).
3. Na ausência de convenção entre as partes, aplicam-se os critérios da
Lei
no
14.905
/2024, com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa
SELIC
, deduzido o IPCA.
(N.U 1003797-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025). (Destaquei).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – QUITAÇÃO DAS CÉDULAS CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO = CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OCORRÊNCIA – LEI No 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL - OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS.
1
. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, a partir de sua vigência.
(...). (N.U 0001908-97.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (Destaquei).

A aplicação dessa norma às liquidações pendentes não configura retroatividade indevida, mas incidência imediata de norma de ordem pública sobre efeitos patrimoniais futuros de uma obrigação reconhecida por título judicial omisso quanto aos encargos legais.

A jurisprudência reconhece que, nas hipóteses em que o título judicial é genérico quanto aos consectários legais, e o valor ainda será apurado, o regime jurídico superveniente pode e deve ser aplicado pelo juízo da liquidação,
como no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.
5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.
6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento:
"A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".
(...). (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025). (Destaquei).

No caso concreto, a decisão agravada observou o regime legal vigente e aplicou corretamente a taxa SELIC como índice de atualização integral da condenação, sem cumulação com qualquer outro indexador, o que está em consonância tanto com a nova legislação quanto com o entendimento jurisprudencial dominante.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do Recurso.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025